Tribunal: TJSP
Processo: 1003717-33.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes do E. TJ - Preliminar

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada".

"PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Cheques emitidos pelo embargante que são títulos de crédito líquidos, certos e exigíveis - Ação de execução manejada pela embargada que não é inadequada – Inteligência dos arts. 783 e 784, 'a', do NCPC – Preliminar afastada".

"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – Incontroverso que o embargante emitiu os cheques para pagamento dos serviços contratados da empresa Sérgio Móveis Planejados - Circulação dos cheques, por endosso em branco, os quais se encontram na posse de terceiro – Embargada que é parte legítima para propor a ação de execução – Preliminar afastada".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – CAUSA DEBENDI – ENDOSSO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela - Contra credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85 – Não demonstrada a má-fé do portador dos títulos prevalece a boa-fé do possuidor - II - Comprovado nos autos que a embargada prestou serviços jurídicos patrocinando interesse da empresa S. Ferreira da Silva Móveis ME, favorecida dos cheques, os quais lhe foram endossados para pagamento dos honorários – Endosso em branco que se verifica pela existência de assinatura no verso dos cheques, acompanhada de carimbo com o nome da empresa favorecida e inscrição no CNPJ – O simples fato da assinatura não se assemelhar com aquela lançada nos documentos registrados perante a JUCESP, por si só, não tem o condão de infirmar a transferência do crédito representado pelos cheques – Demonstração cabal da circulação dos títulos – Ausente má-fé da embargada pela apresentação dos cheques, mormente a existência de desacordo comercial entre o embargante e a empresa favorecida - Embargos à execução improcedentes - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para R$2.000,00 – Apelo improvido".